Tribunal: TJBA
Processo: 8000319-36.2016.8.05.0265
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000319-36.2016.8.05.0265

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE UBATA

Advogado(s)
:
CLEMILSON LIMA RIBEIRO, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

APELADO: JADSON PEDREIRA LOPES

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIGUEIREDO NOIA CORREIA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DECISÃO QUE DETERMINA A FIXAÇÃO DO PERCENTUAL NA FASE DE LIQUIDAÇÃO, EM RAZÃO DA ILIQUIDEZ DO JULGADO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000319-36.2016.8.05.0265
, em que figuram como embargante MUNICIPIO DE UBATA e como embargado JADSON PEDREIRA LOPES.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.